Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INEXISTÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DA MALA. PREJUÍZOS VERIFICADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado o extravio da bagagem da autora, que até o ajuizamento da ação não foi localizada, comprovado, por consequência, o prejuízo patrimonial. 1.1. Na hipótese, não houve impugnação específica da apelante/requerida em relação ao valor da condenação fixada em R$13.482,40, que deve, portanto, ser mantida.
2. Ao negligenciar o transporte de bagagem da consumidora, quando esta se dirigia a outra cidade, ensejando extravio, ocasionou ofensa à sua dignidade. 2.1. A situação ainda desencadeou uma série de percalços e constrangimentos para a autora: impossibilidade de uso de pertences e itens pessoais, complicações em procedimento pós-operatório pela falta de seus medicamentos, cinta modeladora e órtese.
3. Mostra-se razoável a fixação de indenização por danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta da ré e o prejuízo sofrido, não representando fonte de enriquecimento sem causa deste, prestando-se, ainda, a punir adequadamente aquela por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina.
4. No que concerne à alegação de litigância de má-fé, deduzida pelas autoras/apeladas, não se vislumbra intenção protelatória com a interposição do recurso de apelação pela ré. Suas razões recursais denotam inconformismo com o julgado e pleiteiam a sua reforma por meio do recurso adequado a tanto.
5. Recurso conhecido e não provido.